Tribunal: TJMT
Processo: 1001593-28.2022.8.11.0088
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 690.944.892-87 (RECORRENTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001593-28.2022.8.11.0088

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido:

MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. PROIBIÇÃO DO EMBARQUE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS E NORMAS PRÓPRIAS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela Recorrida em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea Recorrente, que proibiu o embarque de seu animal de estimação, fazendo com que a Recorrida perdesse o voo e seu animal ficasse em um hotel as suas expensas, somente retornando ao seu lar após o ingresso da presente ação com a liminar deferida.

2.

Quando não observadas as normas regulamentares do transporte de animal em voo doméstico, a companhia aérea age em exercício regular do direito, não se fazendo presentes os elementos da responsabilidade civil.

3.

Danos morais não configurados.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrida
MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
postula indenização por danos morais e materiais em virtude da proibição indevida da empresa em permitir o embarque de seu animal de estimação no voo, mesmo com transporte adequado e realizando o agendamento prévio, fazendo com que o animal ficasse longe da Promovente e arcando com as custas da hospedagem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no patamar de R$ 6.729,15 (seis mil reais, setecentos e vinte e nove reais e quinze centavos).

A Recorrente Tam Linhas Aéreas

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando as provas dos autos, verifico que a sentença comporta reforma, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do caso, verifico que a matéria encontra-se sob a égide da legislação consumerista, devendo ser observados os princípios contidos na Lei 8.078/90.

Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, enquanto que cabe à reclamada a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

Com efeito, a parte não comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia.

Isso porque ela não atendeu aos requisitos necessários para que seu animal de estimação embarcasse, o que foi devidamente justificado pela TAM.

Segundo a Recorrente, o transporte de animais de estimação deve ser confirmado pela Central de Vendas e Serviços antes da chegada no aeroporto. No aeroporto, será verificado se o animal de estimação tem o serviço confirmado e se atende a todos os requisitos detalhados conforme as seguintes categorias de informações. No caso de descumprimento de algum dos pontos, o animal de estimação não poderá embarcar.

Em que pese a autora tenha sustentado que agendou com antecedência o transporte do seu animal de estimação, verifica-se que a solicitação prévia do transporte junto com a companhia aérea não é requisito automático para o embarque do animal, sendo imprescindível a confirmação da disponibilidade do serviço pela companhia aérea, uma vez que, segundo orientações da Recorrente,
“o transporte de animais de estimação está sujeito a confirmação da LATAM no aeroporto”.

Nesse contexto, observo que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabe, justificando que a recusa do embarque do animal da parte autora ocorreu em razão da ausência de confirmação de serviço no voo.

Por oportuno, não há que se falar em abuso de direito na conduta praticada pela empresa Recorrente, já que agiu em exercício regular de seu direito, respeitando as normas que regulamentam o transporte aéreo de animal.

Além disso, tenho que os fatos narrados não têm o condão de geral dano moral, porquanto a recusa do embarque do animal não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Assim, demonstrada a ausência de ato ilícito cometido pela companhia aérea, denoto que não há como dar guarida aos pedidos formulados pela autora.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
TAM LINHAS AÉREAS S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023